Tribunal: STJ
Processo: 0099946-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990570 - SP (2025/0099946-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DANILO VINICIUS MARTINS CAETANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
ROUBO
MAJORADO.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
LEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
CORROBORADO POR OUTROS MEIOS. VALIDADE. PRECEDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REGIME
PRISIONAL. ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão
habeas corpus
monocrática que denegou a ordem, mantendo a condenação do agravante por
roubo majorado, com pena fixada em regime inicial fechado.
2. A defesa alega ilegalidade na busca pessoal realizada sem justa
causa e violação ao procedimento de reconhecimento de pessoas, além de
pleitear a desclassificação do crime para furto e a concessão de regime
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas suspeitas, é
válida e se o reconhecimento de pessoas, mesmo que não realizado conforme
o art. 226 do CPP, pode ser utilizado como prova, desde que corroborado por
outros elementos.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação
do crime de roubo para furto, considerando a alegação de ausência de grave
ameaça, e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48328180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6f6e4d7d-723f-430a-bca5-4c9873aefca9

5. A busca pessoal foi considerada válida, pois realizada com base
em fundadas suspeitas, conforme previsto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP,
não havendo indícios de ilegalidade na conduta dos policiais.
6. O reconhecimento de pessoas, ainda que não realizado conforme o
art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova, como a
apreensão do celular roubado e as versões contraditórias dos réus, não sendo
a única base para a condenação.
7. A desclassificação do crime de roubo para furto foi rejeitada, pois
as instâncias ordinárias reconheceram a presença de grave ameaça, elemento
caracterizador do roubo, sendo inviável o reexame de provas em habeas
.
corpus
8. O regime inicial fechado foi mantido devido à periculosidade do
agravante, demonstrada pelo modo de execução do crime, justificando-se o
agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A busca pessoal é válida quando realizada
Tese de julgamento:
com base em fundadas suspeitas, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
2. O reconhecimento de pessoas, mesmo que não realizado conforme o art.
226 do CPP, pode ser utilizado como prova se corroborado por outros
elementos. 3. A desclassificação de roubo para furto exige reexame de
provas, inviável em habeas corpus. 4. O regime inicial fechado é justificado
pela periculosidade do agente e gravidade do delito."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48328180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6f6e4d7d-723f-430a-bca5-4c9873aefca9

AgRg no HABEAS CORPUS No 990570 - SP (2025/0099946-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DANILO VINICIUS MARTINS CAETANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
ROUBO
MAJORADO.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
PESSOAL.
LEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
CORROBORADO POR OUTROS MEIOS. VALIDADE. PRECEDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REGIME
PRISIONAL. ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão
habeas corpus
monocrática que denegou a ordem, mantendo a condenação do agravante por
roubo majorado, com pena fixada em regime inicial fechado.
2. A defesa alega ilegalidade na busca pessoal realizada sem justa
causa e violação ao procedimento de reconhecimento de pessoas, além de
pleitear a desclassificação do crime para furto e a concessão de regime
semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas suspeitas, é
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

válida e se o reconhecimento de pessoas, mesmo que não realizado conforme
o art. 226 do CPP, pode ser utilizado como prova, desde que corroborado por
outros elementos.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de desclassificação
do crime de roubo para furto, considerando a alegação de ausência de grave
ameaça, e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi considerada válida, pois realizada com base
em fundadas suspeitas, conforme previsto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP,
não havendo indícios de ilegalidade na conduta dos policiais.
6. O reconhecimento de pessoas, ainda que não realizado conforme o
art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova, como a
apreensão do celular roubado e as versões contraditórias dos réus, não sendo
a única base para a condenação.
7. A desclassificação do crime de roubo para furto foi rejeitada, pois
as instâncias ordinárias reconheceram a presença de grave ameaça, elemento
caracterizador do roubo, sendo inviável o reexame de provas em habeas
.
corpus
8. O regime inicial fechado foi mantido devido à periculosidade do
agravante, demonstrada pelo modo de execução do crime, justificando-se o
agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A busca pessoal é válida quando realizada
Tese de julgamento:
com base em fundadas suspeitas, conforme os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
2. O reconhecimento de pessoas, mesmo que não realizado conforme o art.
226 do CPP, pode ser utilizado como prova se corroborado por outros
elementos. 3. A desclassificação de roubo para furto exige reexame de
provas, inviável em habeas corpus. 4. O regime inicial fechado é justificado
pela periculosidade do agente e gravidade do delito."

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
DANILO VINICIUS MARTINS CAETANO, contra decisão monocrática de fls. 158-
169, que denegou a ordem no presente mandamus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas penas do
art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por subtrair um celular mediante o rompimento do
vidro do carro da vítima, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-
multa, em regime inicial fechado (fl. 2).
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por
unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme acórdão de fls. 24-35.
No presente recurso de agravo, a defesa alega que a "busca pessoal foi
realizada em desconformidade com o disposto no art. 240, §2o, e art. 244, ambos do
Código de Processo Penal, pois não havia justa causa na situação narrada (fundadas
" (fl. 176).
razões ou causa provável).
Sustenta que "não havia justificativa legítima e objetiva para a realização da
busca pessoal, eis que, segundo os policiais, a recorrente foi abordada simplesmente por
se encontrar em “local de crimes patrimoniais” e ter “demonstrado nervosismo” com a
(fl. 177).
chegada dos policiais."
Afirma, também, que "o reconhecimento restou prejudicado, pela violação ao
procedimento previsto na Resolução 484/22 do CNJ e no artigo 226 do CPP. A
(fl. 180).
condenação embasou-se nessas identificações."
Argumenta, ainda, que "A premissa fática contida no acórdão proferido pela
autoridade coatora, a partir da prova colhida em juízo, é clara: houve violência dirigida
contra a coisa. Contudo, ela não basta para caracterizar o roubo. Logo, deve ocorrer a
(fl. 184).
desclassificação para furto."
Por fim, menciona que "a pena está muito distante de ultrapassar o patamar de
08 (oito) anos, sendo, portanto, cabível a concessão do regime semiaberto para início do
(fl. 186).
cumprimento de pena."
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do presente
recurso e, consequentemente, a concessão da ordem para os fins postulados.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática de fls. 158-169.
A busca pessoal, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo
Penal, é válida mesmo sem mandado, desde que existam fundadas suspeitas de que a
pessoa esteja portando objetos ilícitos. Nessas condições, a medida se justifica com base
em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.
No caso em análise, conforme abordado na decisão agravada, não há qualquer
ilegalidade na conduta dos policiais, que agiram dentro dos limites legais ao abordarem
indivíduo em atitude suspeita. Inexistem indícios de que a abordagem tenha ocorrido por
motivação pessoal, discriminação ou preconceito, circunstâncias que, se presentes,
poderiam macular a legalidade da diligência — o que não se verifica nos autos.
Nesse sentido, citei precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL . FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA
FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS . FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art . 244 do Código de Processo
Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos
fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. Conforme se
viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a dispensa de objeto tão
logo avistada a viatura policial . Portanto, há de ser considerada válida a busca pessoal sem
autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca
pessoal.
3. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas demandam que o juiz, ao
avaliar as circunstâncias judiciais do caso para dimensionar a sanção, deve levar em conta a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente, nos termos do art. 42 da Lei n . 11.343/2006.
4. Neste caso, foram apreendidas cerca de 2,8g de crack, quantidade que, ainda que não
possa ser considerada inexpressiva, não autoriza o incremento punitivo na primeira etapa do
cálculo dosimétrico .
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

5. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao
agravante, nos termos do voto. (AgRg no HC n. 723.390/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
7/6/2022
13/6/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SUPOSTA NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA
PESSOAL (EM VIA PÚBLICA), VEICULAR E NO INGRESSO DOMICILIAR (SEM
ORDEM JUDICIAL). IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO APTO A INDICAR
FUNDADA SUSPEITA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL.
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, APTA A FUNDAR A
CONVICÇÃO DOS POLICIAIS DE QUE O AGRAVANTE TRAFICAVA
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.​
1. A moldura fática delineada nas instâncias ordinárias é de que a busca pessoal
efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo do corréu no momento da
abordagem, como alegado na impetração, mas de todo um contexto que fundou a convicção
dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com
especial destaque ao fato de que, com o corréu, ao ser interpelado ainda em via pública, foi
apreendido com um tijolo de maconha supostamente adquirido do agravante.
2. A Sexta Turma deste Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n.o 598.081
/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo
condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi
observado no caso em análise.​
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)​.
17/5/2022
20/5/2022

Nesse compasso, no que se refere à interpretação do art. 226 do Código de
Processo Penal, destaca-se que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de
Justiça tem se firmado no sentido de que o reconhecimento pessoal ou por fotografia,
diante de sua fragilidade probatória, não pode, isoladamente, embasar um decreto
condenatório.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA
DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.1. "[E]m sessão ocorrida no dia
, a
15/3/2022
Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro
Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o
modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem
força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o
rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma
suplementar" (HC n. 742.112/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
23/3/2023
30/3/2023
AREsp 2206716/SE. Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
)
23/04/2024
26/04/2024

No caso em análise, o acórdão demonstra que a autoria do crime não se
baseou unicamente no reconhecimento feito pela vítima. Os réus foram encontrados com
o celular roubado poucas horas após o crime, apresentando versões contraditórias sobre
a origem do aparelho. O corréu Luiz Gustavo afirmou tê-lo comprado de dois
motoqueiros e negou a presença do paciente, enquanto paciente disse à polícia que ambos
estavam juntos na compra. Além disso, a vítima anotou a placa da moto usada no roubo,
que está vinculada ao endereço onde os acusados residem. Por fim, reconheceu com
segurança os dois em juízo, durante procedimento com outras pessoas.
Assim, como dito, o reconhecimento pela vítima não constituiu o único
elemento de prova indicativo da autoria delitiva, mas, na realidade, somado a outros
elementos autônomos, reforçou a prova técnica produzida (que indicara o paciente como
um dos autores do crime).
Em consequência, deixa de prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na
medida em que, como ponderado no acórdão do TJSP, a condenação se baseia não
apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob
o crivo do contraditório, que corroboraram o reconhecimento realizado a apontar a
autoria do crime.
Além disso, o paciente alega abstratamente supostas violações do
procedimento do art. 226 do diploma processual penal, sem individualizar quais seriam
as latentes causas de nulidade a macularem o reconhecimento efetuado pela vítima.
Dessa forma, não se pode falar na nulidade do julgamento em razão de a decisão ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente pela inobservância ao art. 226
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, imperioso concluir que a desconstituição das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto
fático-probatório constante dos autos a fim da absolvição do paciente, demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência
vedada na estreita via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. ARTIGOS 155,§1o, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFICIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em
substituição a recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagr ante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso
dos autos.
Precedentes.
2. Esta Corte tem entendido que o reconhecimento de pessoas, presencialmente ou por
fotografia, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas
as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado
por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.
3. Na hipótese dos autos, constata-se que a autoria restou devidamente comprovada por
outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo do devido processo legal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 891.859/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/6/2024
24/6/2024

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS
VÁLIDAS
E
INDEPENDENTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA
EM
RELAÇÃO
À
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
4 CONDENAÇÕES ANTERIORES.
DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 157, § 2o, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
[...] 2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por
inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de
autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante,
logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo
descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime.
3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a
pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ.
[...]6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 2005645/PR, Rel. Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/04/2024
25/04/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE
AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA
DESNECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração
jurisprudencial.
3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da
acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à
evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
[...] 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2531502/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
02/04/2024
10/04/2024

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO
DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento
fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla
defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no
AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018
).
III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas,
submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado.
De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido
pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial.
Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo,
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do
policial militar e de testemunha ocular.
IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por
conseguinte, a absolvição do paciente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/2/2023
3/3/2023

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, não assiste razão ao
impetrante, devendo ser mantido o
recorrido, uma vez que as instâncias
decisum
ordinárias, ao analisarem o conjunto probatório constante dos autos, reconheceram a
presença da grave ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo. Assim, a
alteração da tipificação para o delito de furto exigiria reexame de fatos e provas,
providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A
CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA,
QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME
ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR
OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO
DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes
para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da
autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima,
cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do
crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.
2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a
afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de
ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma
vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
.)
27/5/2022
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE
ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE
VIOLÊNCIA.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONCURSO
FORMAL.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE
VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de
autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta
na motivação do decreto condenatório pelo delito do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, por
duas vezes, na forma do 70 do Código Penal. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para decidir pela desclassificação dos delitos de roubo para o de furto,
uma vez que não houve utilização de violência ou grave ameaça pelos acusados, como
requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.)
12/11/2021

Por fim, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação adequada para a
imposição do regime mais severo de cumprimento da pena — o fechado —, com base na
periculosidade do paciente, demonstrada pelo modo de execução do crime, em que a
vítima chegou a ser ferida após o vidro do veículo ser estourado para viabilizar a
subtração dos bens.
Tais circunstâncias concretas, repita-se, justificam o agravamento do regime
inicial, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, revelando-se a medida compatível
com a gravidade do delito e o comportamento do agente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MERO RECONHECIMENTO DA APREENSÃO DA DROGA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Sabe-se que nos casos em que a confissão do agente é utilizada como fundamen to
para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d,
do CP, deve ser aplicada em seu favor, pouco importando se a admissão da prática do ilícito
foi espontânea ou não, integral ou parcial ou se houve retratação posterior em juízo. 2.
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

Entretanto, in casu, não obstante o acusado tenha admitido a apreensão da droga, não
reconheceu a traficância e imputou a propriedade ao corréu, o que é insuficiente para
reconhecer a incidência da referida atenuante. REGIME INICIAL FECHADO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está
atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as
demais circunstâncias do caso versado.
2. Na espécie, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de
reclusão, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de droga
que motivou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, é justificável a imposição do
modo prisional fechado.
3. Agravo improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 1.210.932/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJe
).
15/06/2018

A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão
recorrido, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais
encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento

agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48328181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:23
Código de Controle do Documento: f8650a97-e44f-4c0b-a164-5a4f686860c5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0099946-7
HC 990.570 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15248284420248260228
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO VINICIUS MARTINS CAETANO (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO MELO PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO VINICIUS MARTINS CAETANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155023803<05515@
2025/0099946-7 - HC 990570 Petição : 2025/0041263-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:32
Código de Controle do Documento: 5347B736-846E-4630-8306-160A3A7B0CD8